Tribunal: STF
Processo: ADPF 784
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O partido Patriota ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, tendo por objeto o artigo 11 do anteprojeto de lei contido no processo administrativo nº 2020.172.672, em curso no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, relativamente à revogação do artigo 38 da Lei estadual nº 9.589/2011, a versar recebimento de auxílio-transporte por Oficial de Justiça. Eis o teor:
    Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o art. 38 da Lei Estadual n. 9.586, de 14 de dezembro de 2011, e os arts. 13 e 14 da Lei Estadual nº 5.672, de 17 de novembro de 1992. 
    Ressalta a legitimidade, aludindo aos artigos 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999, e 103, inciso VIII, da Constituição Federal. 
    Frisa o cabimento da arguição, levando em conta a inexistência de outro meio adequado à solução da controvérsia. 
    Aponta inobservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos – artigo 37, inciso XV, da Carta da República.
    Sublinha a perda pecuniária de, aproximadamente, 20% do vencimento, decorrente do afastamento da verba prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores do Tribunal. Refere-se às despesas custeadas, pelo Oficial de Justiça, quanto ao uso de transporte próprio no desempenho das atribuições do cargo.
    Articula com as garantias da irredutibilidade e da preservação remuneratória. Evoca precedentes.
    Informa inserida, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na pauta da sessão administrativa de 22 de janeiro próximo, às 10h, a apreciação do anteprojeto. Destaca a possibilidade do perecimento do direito.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação do processo administrativo. Postula, alfim, a procedência do pedido, assentando-se a impossibilidade da extinção do auxílio-transporte.
    2. Observem o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que versado o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999:
Art. 4º […]
§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
    Tem-se a pertinência quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental. A amplitude do objeto da arguição não significa admitir que todo e qualquer ato destituído de caráter normativo seja passível de submissão direta ao Supremo. O entendimento implica o desvirtuamento da jurisdição, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva.
    Não se pode – e repito as palavras do ministro Francisco Rezek – baratear o controle concentrado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle abstrato de excepcionalidade maior, destinado à preservação de norma nuclear da Constituição Federal. Impróprio é potencializar o princípio da irredutibilidade de vencimentos a ponto de buscar crivo quanto a decisão de caráter eminentemente administrativo. 
    Revela-se inadequado o manuseio na situação versada na inicial. A pretensão não visa reparar, no plano objetivo, lesão a preceito fundamental, mas reforçar as possibilidades de êxito, em sede concreta, de tutela de interesse subjetivo.
    Admitir a arguição implicaria, em última análise, queima de etapas, considerado o processo administrativo em curso.
    3. Nego seguimento ao pedido.
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator